Tribunal: TJSP
Processo: 2295792-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Irresignação da parte credora contra decisão que determinou a prática das medidas executivas seriais contra os mesmos executados num único processo. Insubsistência. Não acolhimento.
Múltiplas execuções entre as mesmas partes. Ainda que se trate de títulos distintos, a reunião dos atos executórios seriais se

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Irresignação da parte credora contra decisão que determinou a prática das medidas executivas seriais contra os mesmos executados num único processo. Insubsistência. Não acolhimento.
Múltiplas execuções entre as mesmas partes. Ainda que se trate de títulos distintos, a reunião dos atos executórios seriais se mostra útil. Não recomendado pulverizar a discussão em distintos feitos a tornar mais trabalhosa e morosa a prestação jurisdicional, com multiplicação de penhoras, intimações, andamentos processuais, decisões e recursos, que pode ser resolvida em um único processo, mesmo sem conexão no sentido jurídico processual do instituto, segundo os princípios da celeridade, economia e efetividade processuais. Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.